Tribunal: TJSP
Processo: 1018196-32.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ADIMPLEMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – QUANTUM – I – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Reconhecida a ilegalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação da fatura de

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ADIMPLEMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – QUANTUM – I – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Reconhecida a ilegalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação da fatura de cartão de crédito – Declaração de inexistência do débito – III – Reconhecida a ilegalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva do réu – Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários - Indenização reduzida, ante as peculiaridades do caso, para R$10.000,00 – Ação parcialmente procedente - Sentença parcialmente – IV - Deixa-se de majorar os honorários advocatícios recursais, com fundamento na tese do Tema no 1.059 fixada pelo STJ – Apelo parcialmente provido".